Tribunal: CARF
Processo: 10880.997473/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997473/2009-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.510 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
PRO SECURITY SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que: i – sejam
analisadas e cotejadas as notas fiscais e as cópias de documentos contábeis acostados pela
contribuinte ao processo; ii – sejam obtidas e analisadas outras informações que se mostrem
necessárias para atestar a autenticidade e a regularidade formal extrínseca das referidas cópias
anexas aos autos, bem como o recebimento líquido dos valores nelas indicados; iii – seja
apurado, em relatório conclusivo, se há valor disponível de saldo negativo de CSLL do 3o
trimestre de 2006 remanescente e, se houver, em que valor; iv – cientifique-se e intime-se a
contribuinte a, no prazo de 30 dias, apresentar as manifestações adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997473/2009-55
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.510 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997473/2009-55

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
947/954) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 27, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 10048.44073.310707.1.3.03-7544, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL
do 3o trimestre de 2006, informado na DCOMP com demonstrativo de crédito no montante de R$
41.055,18, na DIPJ no montante de R$ 20.393,61 e reconhecido no valor de R$ 11.471,02, tendo
em vista a não confirmação de parcelas CSLL retida na fonte (compondo retenções de
Contribuições sobre Pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica de Direito Privado - CSLL,
Cofins e PIS, código de receita 5952) no montante total de R$ 8.027,29, conforme relatório de
“Análise de Crédito” do despacho decisório, às folhas 30/32.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 491/506), a contribuinte
apresentou as seguintes alegações, sintetizadas no relatório recorrido conforme transcrito a
seguir:
Na manifestação de inconformidade, a interessada defende a legitimidade de todas
as parcelas de crédito arroladas no PER/DCOMP. Apresenta como elementos de prova (i)
cópia das notas fiscais que deram origem às retenções, onde constam os valores retidos a
título de CSLL e (ii) cópia do razão analítico, onde consta a escrituração dessas mesmas
notas fiscais.
Reclama ainda, com suporte no princípio da verdade material, que a autoridade
administrativa "deveria ter confirmado diretamente com os tomadores de serviços a
ocorrência das retenções em epígrafe, em vez de não ter reconhecido, sem qualquer
fundamento, tais parcelas".
Solicita, pois, que "seja reformado o Despacho Decisório no 022415781", a fim de
que sejam integralmente homologadas as compensações efetuadas pela requerente.
Requer ainda a suspensão da cobrança dos débitos até que a presente manifestação de
inconformidade seja apreciada, a produção de todas as provas em direito admitidas, e que
as intimações e avisos sejam realizados no endereço da requerente e de seus
procuradores.
Anexou aos autos cópias da DIPJ 2007, ano-calendário 2006 original (folhas
71/152), das DCOMP em questão (folhas 154/181), das DCTF relativas ao ano-calendário 2007
(folhas 182/236), notas fiscais (folhas 245/439) e cópia do razão analítico relativo ao 3o trimestre
de 2006 (folhas 440/461). Todos documentos foram reapresentados em resposta à Intimação à
folha 465, constando às folhas 468/942.
No acórdão a quo foi reconhecido crédito adicional no valor de R$ 13,03 tendo
em vista consulta realizada junto ao sistema PER/DCOMP -Análise do Crédito da RFB, que leva
em consideração eventuais DIRF retificadoras apresentadas pelas fontes pagadoras em data
posterior à da emissão do despacho decisório. Na análise da documentação apresentada,
ressaltou-se o ônus da prova da contribuinte e a obrigatoriedade da apresentação dos
comprovantes de rendimentos de que tratam os artigos 942 e 943 do RIR/99.
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.510 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997473/2009-55

Ciência do acórdão DRJ em 16/07/2018 (folha 960). Recurso voluntário
apresentado em 15/08/2018 (folha 961).
A recorrente, às folhas 963/975, em síntese, pleiteia o reconhecimento do saldo
negativo de CSLL apurado em sua DIPJ, no valor de R$ 20.393,61, repisando suas alegações
anteriores. Afirma que “o ônus de provar que o crédito em tela, decorrente das retenções que
compuseram o saldo negativo de CSLL relativo ao 3o trimestre de 2006, não era suficiente para
homologar integralmente a compensação em comento, era único e exclusivo da Receita
Federal”. Pugna pela consideração das informações constantes dos documentos apresentados,
“que comprovam, de forma inequívoca, que as retenções informadas foram efetivamente feitas
pelas fontes pagadoras”. Anexa aos autos as planilhas demonstrativas às folhas 976/980.
Requer, por fim, “a sustentação oral de todas as alegações aqui arguidas, em julgamento
colegiado, intimando-se para tanto o patrono da recorrente, ora subscritor”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
A lide remanescente se restringe à confirmação do montante de CSLL informada
nas DCOMP como retida por fontes pagadoras e não confirmada nas decisões anteriores, no
montante de R$ 8.014,26.
Conforme já mencionado no acórdão recorrido, consoante o art. 55 da Lei
7.450/85, o imposto de renda retido na fonte só pode ser deduzido na declaração de pessoa
jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
No entanto, a jurisprudência consolidada do CARF resultou na edição da Súmula
CARF no 143, que determina que a prova exigida na legislação não é a única capaz de comprovar
a retenção na fonte, em respeito à verdade material:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No acórdão recorrido, a exigência legal do comprovante de retenção já foi
mitigada pelo confronto das retenções informadas pela contribuinte com os valores constantes
das DIRF emitidas pelas fontes pagadoras, o que resultou no reconhecimento de crédito
adicional no montante de R$ 13,03.
A contribuinte alega que seria dever da autoridade julgadora obter outras provas.
Contudo, conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.510 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997473/2009-55

Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta documentação
determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a restituição também almeja, para
materializar o indébito, atividade semelhante.
Por tais razões, quando a contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor, para
extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento do
indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de
compensação.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de
n° 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser respaldada em
prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente pagos com as devidas
comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não pode ser a União condenada à
restituição dos valores postulados (pela via da compensação), sob pena de infração ao
princípio do enriquecimento sem causa.
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o pressuposto
fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem prova desse pressuposto,
a sentença teria caráter apenas normativo, condicionada à futura comprovação de um
fato. REsp 924.550SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007.
Conforme indicado nas planilhas às folhas 976/980, as notas fiscais anexadas aos
autos pela beneficiária recorrente indicam valores supostamente retidos em alíquota nem sempre
coincidente com a das CSRF (4,65%) e com a indicação “conforme lei número 10833 artigo 05”
(dispositivo que trata de Cofins). Desta forma, tais notas não se mostram hábeis para comprovar
as retenções em questão. Todavia, como há notas em que o valor indicado como retido coincide
com a alíquota das CSRF, mostra-se necessário verificar se há comprovação, por parte da
beneficiária, de ter recebido os valores líquidos das referidas transações, isto é, valores
descontados das retenções em questão, por meio do cotejo das notas com sua escrituração
contábil, acompanhada, se necessário, de documentos que comprovem os montantes recebidos e
os valores retidos a título de CSLL.
Resta saber, ainda, se os rendimentos correspondentes a tais retenções foram
regularmente oferecidos à tributação, para que as referidas retenções possam ser deduzidas do
resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.510 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997473/2009-55

Assim, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de que se
possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que: i – sejam
analisadas e cotejadas as notas fiscais e as cópias de documentos contábeis acostados pela
contribuinte ao processo; ii – sejam obtidas e analisadas outras informações que se mostrem
necessárias para atestar a autenticidade e a regularidade formal extrínseca das referidas cópias
anexas aos autos, bem como o recebimento líquido dos valores nelas indicados; iii – seja
apurado, em relatório conclusivo, se há valor disponível de saldo negativo de CSLL do 3o
trimestre de 2006 remanescente e, se houver, em que valor; iv – cientifique-se e intime-se a
contribuinte a, no prazo de 30 dias, apresentar as manifestações adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, quanto ao protesto por sustentação oral, é importante informar à
contribuinte que eventual sustentação oral deve ser requerida nos moldes determinados pelo art.
61-A, § 2o, do RICARF.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital